Tribunal: TJDFT
Processo: 0034616-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. STF. TEMA 546. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Não há no acórdão embargado qualquer justificativa apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 3.1. Com efeito, o acórdão recorrido foi claro ao esclarecer a ausência de correlação entre o caso ora em exame e a tese fixada pela Excelsa Suprema Corte de Justiça (Tema 546). 3.2. A prática de transporte de passageiros em veículos de passeio, desprovidos de artifícios maliciosos, que possam aparentar a existência de autorização para a prestação do referido serviço, consiste em infração prevista no art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.3. Assim, como destacado no acórdão embargado, não ocorreu a submissão do fato ora em análise à norma prevista no art. 28 da Lei local no 239/1992, sendo irrelevante a declaração de constitucionalidade da norma jurídica prevista no art. 28 da Lei local no 239/1992 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.